Tribunal: TJES
Processo: 5005403-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
403
-
31
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA

AGRAVADO:
MINERAÇÃO CEDROS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

COBRANÇA REGRESSIVA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INATIVA. REVERSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Como sabemos: 1) A Constituição Federal, em seu art. 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV; 2) O art. 99, §2º, do CPC/15 dispõe que
“
§
2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2.
N
os termos d
a Súmula nº 481/STJ "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

3.
Instada a comprovar a hipossuficiência, a parte
requerente
anexou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referente
a
janeiro de 2019 (ID 1770068) e o Recibo de Entrega do mesmo documento, só que relativo
a
janeiro de 2020 (ID 1770069), ambos dando conta de sua inatividade.

4. N
os termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do CPC
,
o benefício pode ser revogado
, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

5.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005403-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA
AGRAVADO: MINERACAO CEDROS LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
403
-
31
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA

AGRAVADO:
MINERAÇÃO CEDROS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida
-se de agravo de instrumento interposto por
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA

(ID
1
6
97063
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
2
ª

Vara
Cível de Cachoeiro
de Itapemirim
-
ES
(ID 1697067)
,
que,
nos autos
da
AÇÃO DE

COBRANÇA REGRESSIVA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

nº
0010565-93.2020.8.08.0011

ajuizada
em desfavor de
MINERAÇÃO CEDROS LTDA
e
OUTROS
,
in
deferiu
o pedido
de
assistência judiciária gratuita à recorrente.

Aduz a recorrente, em síntese, que: I) suas atividades estão paralisadas desde junho de 2016 e desde então não aufere nenhum rendimento financeiro, havendo provas nos autos sobre a inatividade de impostos federais; II) impossível pagar e/ou parcelar as custas calculadas em torno do valor máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); III) a simples declaração de estar impossibilitada de assumir as custas processuais do feito é o bastante para que lhe seja deferido pedido de benefício da gratuidade da justiça. Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Instada a comprovar a hipossuficiência, a parte anexou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referente à janeiro de 2019 (ID 1770068) e o Recibo de Entrega do mesmo documento, só que relativo
à
janeiro de 2020 (ID 1770069), ambos dando conta de sua inatividade.

Decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1786078).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1895793).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
403
-
31
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA

AGRAVADO:
MINERAÇÃO CEDROS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida
-se de agravo de instrumento interposto por
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA

(ID
1
6
97063
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a
decisão
pro
ferid
a
pelo Juízo da
2
ª

Vara
Cível de Cachoeiro
de Itapemirim
-
ES
(ID 1697067)
,
que,
nos autos
da
AÇÃO DE

COBRANÇA REGRESSIVA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

nº
0010565-93.2020.8.08.0011

ajuizada
em desfavor de
MINERAÇÃO CEDROS LTDA
e
OUTROS
,
in
deferiu
o pedido
de
assistência judiciária gratuita à recorrente.

Aduz a recorrente, em síntese, que: I) suas atividades estão paralisadas desde junho de 2016 e desde então não aufere nenhum rendimento financeiro, havendo provas nos autos sobre a inatividade de impostos federais; II) impossível pagar e/ou parcelar as custas calculadas em torno do valor máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); III) a simples declaração de estar impossibilitada de assumir as custas processuais do feito é o bastante para que lhe seja deferido pedido de benefício da gratuidade da justiça. Requer a atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Instada a comprovar a hipossuficiência, a parte anexou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referente
a
janeiro de 2019 (ID 1770068) e o Recibo de Entrega do mesmo documento, só que relativo
a
janeiro de 2020 (ID 1770069), ambos dando conta de sua inatividade.

Proferida decisão deferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1786078).

Pois bem.

Como sabemos: 1) A Constituição Federal, em seu art. 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV; 2) O art. 99, §2º, do CPC/15 dispõe que
“
§
2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Outrossim, nos termos da Súmula nº 481/STJ “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

In casu
, verifi
quei
que o
in
deferimento se deu
a
o argumento de que:

“
(...) Amparada
na Súmula 481 do STJ e no art. 4º da Lei Nº 1.060/50 que dispõem sobre a assistência Judiciária, almeja a autora obter a gratuidade de justiça para cobrar uma dívida de mais de dois milhões e meio de reais. Razão não lhe assiste pelo seguinte:

O art. 4º da Lei 1.060/50 que invoca, está revogado pelo art. 1072, III do CPC/2015 e a orientação sumular, não lhe socorre porque, não se concebe, ainda que inativa para efeitos fiscais, uma empresa que pretenda movimentar o aparato judiciário para receber vultosa quantia, não possa arcar com os custos do processo.

Demais disso, é público e notório que a autora Gramacruz é empresa integrante do grupo econômico de propriedade do senhor Roland Feiterg, portentoso empresário do ramo de mármore e granito, atuante e conhecido em todo Estado do Espírito Santo, embora não figure como sócio no contrato social.
(...)”

Na espécie, penso que o recorrente demonstrou a situação hipossuficiente.

É que, repita-se, a empresa encontra-se
inativ
a há pelo menos 2 (dois) anos
.

Ademais,
nos termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do NCPC
,
o benefício pode ser revogado
, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

N
o mesmo sentido, os seguintes arestos desta Corte Estadual de Justiça:

“
(...)
Em se tratando de pessoa jurídica inativa, que não mais aufere rendimentos a partir da atividade econômica que exercia, faz jus a recorrente à concessão da assistência judiciária gratuita.
(...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160234084, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)

“
(...)
Hipótese em que a hipossuficiência da agravante foi comprovada a contento, já que demonstrado que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, no entendimento da jurisprudência deste eg. TJES, é capaz de demonstrar a ausência de recebimento de valores pela sociedade empresária e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
(...)”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

No caso em apreço, resta patente também o
risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso da parte ao judiciário.

Assim, sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5
403
-
31
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA

AGRAVADO:
MINERAÇÃO CEDROS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

COBRANÇA REGRESSIVA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA INATIVA. REVERSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
Como sabemos: 1) A Constituição Federal, em seu art. 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV; 2) O art. 99, §2º, do CPC/15 dispõe que
“
§
2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2.
N
os termos d
a Súmula nº 481/STJ "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

3.
Instada a comprovar a hipossuficiência, a parte
requerente
anexou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais referente
a
janeiro de 2019 (ID 1770068) e o Recibo de Entrega do mesmo documento, só que relativo
a
janeiro de 2020 (ID 1770069), ambos dando conta de sua inatividade.

4. N
os termos d
o art. 100, p
arágrafo único
, do CPC
,
o benefício pode ser revogado
, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé
, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas
a título de multa
, razão pela qual inclino-me
no sentido de deferir o pleito.

5.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.